Tribunal: TJMT
Processo: 1011394-49.2024.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1011394-49.2024.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: SONIA CRISTINA PIRES MARQUES.
Data do Julgamento virtual: 19 a 22/05/2025.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários, e condenou o requerido ao pagamento de FGTS à parte autora, limitado aos períodos em que efetivamente exerceu o cargo público, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se houve desvirtuamento do contrato temporário pela Administração Pública, em razão das renovações sucessivas, caracterizando continuidade do vínculo e dando ensejo ao recolhimento do FGTS, conforme estipulado pelo art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária para atender necessidades excepcionais de interesse público. No entanto, o uso reiterado e sucessivo de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade, transformando o vínculo em uma relação de trabalho contínua e permanente.
Nos termos da Lei Complementar no 600/2017, do Estado de Mato Grosso, os contratos temporários têm prazo máximo e admitem prorrogações limitadas. No presente caso, os contratos temporários foram renovados sucessivamente, evidenciando o desvirtuamento da finalidade temporária.
O STF, no Tema 551 da Repercussão Geral, determinou que contratos temporários desvirtuados em razão de renovações sucessivas dão direito ao FGTS. Além disso, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o recolhimento do FGTS para contratos declarados nulos com manutenção do direito ao salário.
Diante da ausência de comprovação pelo recorrente do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, é devida a condenação ao pagamento do FGTS, limitado aos períodos em que o autor efetivamente exerceu o cargo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido para manter a sentença na íntegra, inclusive quanto à condenação ao pagamento do FGTS e a aplicação de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação vigente.
Tese de julgamento:
A contratação temporária de servidor público com renovações sucessivas caracteriza desvirtuamento do caráter temporário do contrato, dando ensejo à nulidade do vínculo e ao direito ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar no 600/2017 (MT);
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1066677 (Tema 551), Sessão Virtual de 15 a 21/05/2020.
TJMT, N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 01/04/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011394-49.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SONIA CRISTINA PIRES MARQUES - CPF: 958.472.191-72 (RECORRENTE), RENZO DE AMORIM FIRME - CPF: 006.903.231-90 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), VALÉRIA LIMA LEITE FIRME registrado(a) civilmente como VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1011394-49.2024.8.11.0006.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres
.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Recorrida:
SONIA CRISTINA PIRES MARQUES
.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/05/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários, e condenou o requerido ao pagamento de FGTS à parte autora, limitado aos períodos em que efetivamente exerceu o cargo público, com aplicação de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos da legislação vigente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve desvirtuamento do contrato temporário pela Administração Pública, em razão das renovações sucessivas, caracterizando continuidade do vínculo e dando ensejo ao recolhimento do FGTS, conforme estipulado pelo art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação temporária para atender necessidades excepcionais de interesse público. No entanto, o uso reiterado e sucessivo de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade, transformando o vínculo em uma relação de trabalho contínua e permanente.

Nos termos da Lei Complementar no 600/2017, do Estado de Mato Grosso, os contratos temporários têm prazo máximo e admitem prorrogações limitadas. No presente caso, os contratos temporários foram renovados sucessivamente, evidenciando o desvirtuamento da finalidade temporária.

O STF, no Tema 551 da Repercussão Geral, determinou que contratos temporários desvirtuados em razão de renovações sucessivas dão direito ao FGTS. Além disso, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 assegura o recolhimento do FGTS para contratos declarados nulos com manutenção do direito ao salário.

Diante da ausência de comprovação pelo recorrente do recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário, é devida a condenação ao pagamento do FGTS, limitado aos períodos em que o autor efetivamente exerceu o cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido para manter a sentença na íntegra, inclusive quanto à condenação ao pagamento do FGTS e a aplicação de correção monetária e juros de mora nos termos da legislação vigente.

Tese de julgamento:

A contratação temporária de servidor público com renovações sucessivas caracteriza desvirtuamento do caráter temporário do contrato, dando ensejo à nulidade do vínculo e ao direito ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inc. IX e § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar no 600/2017 (MT);

__________________________________

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1066677 (Tema 551), Sessão Virtual de 15 a 21/05/2020.
TJMT, N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 01/04/2024
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para
declarar
a nulidade dos contratos temporários.

Ainda,
condenou
o requerido em relação ao período não prescrito,

a proceder à integralidade dos depósitos de FGTS sobre a remuneração auferida pela parte autora entre o período de 2022 a 2024, decorrentes dos contratos firmados entre as partes, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ). A partir de dezembro de 2021, deve incidir exclusivamente a SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante alega que laborou como funcionário público para rede Estadual, i
niciando a contratação de 2022 a 2024
,
conforme holerites anexos a inicial
. Assim, pretende o recebimento de FGTS não recolhido durante esse período.

Pois bem. Os contratos de natureza temporária devem ocorrer por tempo determinado, submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no artigo 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei
estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

No caso do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, é possível a contratação em caráter temporário, desde que observados os critérios estabelecidos em seu artigo 2o que assim dispõe:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I - assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II - realização de recenseamentos;

III - assistência a situações de calamidade pública;

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

(...)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III, IX, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro;

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2o desta Lei Complementar.

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

A documentação anexa a inicial comprova que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, inobservado o previsto na Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

Ressalte-se, que os aditivos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

Nesse mesmo sentido:

“SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO UNEMAT – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possuiu contratos temporários com a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, exercendo o cargo de professora no período de 11/02/2016 à 15/12/2021, pleiteando o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional sobre a remuneração da parte Requerente.

2. Sentença de parcial procedência que, em razão da comprovação de existência de contratos temporários sucessivos, reconheceu a nulidade da contratação temporária e condenou a parte recorrente ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional, referente aos anos de 2018 a 2021.

3. Nos termos do inciso IX do artigo 37, da Constituição Federal, “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”

4. Os contratos temporários celebrados pela FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO são regidos pela Lei Complementar Estadual no 600, de 19 de dezembro de 2017, que em seu artigo 4o, indica que a contratação temporária só pode ocorrer para atender necessidades excepcionais, contudo no caso em comento, ocorreu para atender necessidade habitual e não eventual.

5. In casu, resta incontroverso que a parte Autora laborou para a FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, exercendo a função de professora entre o período de 2016 e 2021, de forma sucessiva e ininterrupta, vez que o seu contrato era rescindido no final de cada ano letivo e renovado no início do ano letivo subsequente.

6. Além disso, ainda que as contratações temporárias sejam feitas por processos seletivos distintos, devem obedecer ao caráter excepcional previsto na Lei estadual supra mencionada.

7. Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos: “§ 2.o A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

8. “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF).

9. Ademais, o art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

10. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

(...)

12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

13. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000808-81.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Ademais, o longo período de contratação do servidor, desnatura a natureza do contrato pactuado, não havendo outro caminho a seguir, senão o da nulidade do negócio jurídico entabulado,
nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

Além disso, no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15/5/2020 a 21/5/2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o recolhimento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrida ao seu recebimento, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025